Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721071-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. G. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: R.A .B. F. P. AGRAVADO: C. E. D'.P. EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gonzaga Patriota Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0718857-49.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em síntese, o Agravante informa que foi aprovado no Vestibular 2/2021 do UNIPITAN, para o curso de Medicina, mas ainda não concluiu o ensino médio. Alega que teve o pedido de matrícula no ensino supletivo negado pelo Agravado, por ter menos de 18 (dezoito) anos. Discorre que a robusta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça possibilita a conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo, sempre que comprovadas a maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos amplamente comprovados com a documentação anexada aos autos. Afirma que seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma subjetiva, sendo necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio de provas para obter o correspondente certificado. Assevera que a decisão proferida no IRDR ainda não transitou em julgado para servir de fundamentação ao MM. Juiz a quo para negar o pleito do Agravante, não podendo ser usado como regra no julgamento das obrigações de fazer. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que o submeta aos exames supletivos necessários e, caso aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio. O preparo encontra-se devidamente recolhido (Id. 26891780). É o breve relatório. Decido. O Agravante pede a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com objetivo de determinar ao Agravado que o submeta aos exames supletivos do ensino médio, antes de completar 18 anos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula em cursos supletivos e posterior realização dos exames do ensino médio que o aluno tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Malgrado o entendimento jurisprudencial minoritário deste eg. Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de mitigação da limitação da idade mínima preconizada na Lei n. 9.394/96 para que o estudante possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final, na busca do certificado de conclusão do ensino médio, impende ressaltar que recentemente a questão foi levada a julgamento no IRDR n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), o qual fixou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Na hipótese, de fato, não ocorreu o trânsito em julgado do mencionado IRDR, nem foram interpostos os recursos especial e extraordinário contra a decisão proferida no incidente, de modo que o correspondente acórdão ainda não surte os seus efeitos em sua plenitude, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sucede que, consoante a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, os processos cujos andamentos foram suspensos, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida pela segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.” (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) No entanto, a mera existência de IRDR com tese desfavorável quanto ao tema em destaque neste recurso já afasta a probabilidade do direito aos exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio para o acesso ao ensino superior antes do implemento da idade prevista na legislação de regência. Assim, ante a ausência de um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, indefiro tutela recursal pleiteada. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora